Tribunal: TJDFT
Processo: 0746558-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL E AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. CONSTRIÇÃO. SOLDO E RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o executado apresentou exceção de pré-executividade no transcurso do cumprimento de sentença, sob o argumento de que cumpriu a obrigação ao devolver o veículo, objeto do contrato de compra e venda rescindido na sentença exequenda, ao exequente. Após, o Juízo de origem não conheceu da aludida exceção e deferiu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido do soldo e dos rendimentos do ora agravante, até o adimplemento integral da dívida.

2. O instituto conhecido como exceção de pré-executividade, meio atípico e excepcional de defesa do executado no bojo da execução, é admitido apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória, não sendo o caso dos autos. Entretanto, ainda que assim não fosse, observa-se do título exequendo, além da rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, condenação dos valores referentes às parcelas do financiamento que venceram durante a vigência do contrato até a efetiva entrega do bem, acrescidos de impostos incidentes sobre o veículo, licenciamento, seguro obrigatório e multas de trânsito. Logo, depreende-se que o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução do veículo, trata-se de retorno das partes ao status quo ante, o que não inviabiliza o cumprimento de sentença concernente à condenação em pecúnia.

3. As verbas de natureza salarial, a exemplo do soldo e de rendimentos auferidos com cargo em comissão, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

4. Na hipótese, o montante perseguido decorre de cumprimento de sentença referente à ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo pactuado entre particulares, ou seja, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o soldo e os rendimentos. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada.

5. Recurso conhecido e provido.